Tribunal: STF
Processo: RE 240647
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Contribuição
 para
financiar o FUNRURAL.
                      - Tem entendido esta Corte que se da leitura do
 recurso
extraordinário se extrair inequivocamente que ele, sem declará-lo,
se funda também na letra "a" do inciso III do artigo 102 da Carta
Magna, deverá ser examinado como se esse fundamento tivesse sido
invocado.  No caso, isso não ocorre com todos os artigos da Emenda
Constitucional 1/69 e da atual Constituição, exceto o 153, § 29, da
referida Emenda Constitucional, os quais foram referidos sem
qualquer indicação de que a intenção da recorrente era atacá-los com
base na mencionada letra "a", como bem demonstra o parecer da
Procuradoria-Geral da República, até porque a petição de recurso
extraordinário não faz qualquer demonstração de afronta aos
dispositivos constitucionais enumerados, quando trata da
inexigibilidade da exação em causa e da inconstitucionalidade dela,
sendo de aplicar-se, pois, o enunciado da súmula 284 desta Corte.
                     - Aplicação da súmula 284 às questões
 relacionadas
com os dispositivos constitucionais apenas enumerados na petição
de recurso extraordinário para demonstrar a ocorrência do fundamento
incabível deste na letra "c" do inciso III do artigo 102 da
 Constituição
Federal.
- No tocante à alegação de afronta ao artigo 153, § 29, da
Emenda Constitucional nº 1/69, trata-se de alegação de ofensa
indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.